Tribunal: TJES
Processo: 0003658-54.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003658-54.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposta contra sentença de pronúncia. O réu foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria delitiva para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A decisão de pronúncia deve observar um standard probatório intermediário, exigindo-se a preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias, sem necessidade de certeza além da dúvida razoável, como exige o juízo de condenação.

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado, Autos de Apreensão, imagens das munições e prints de WhatsApp constantes nos autos.

4. Os indícios de autoria são suficientes, pois os depoimentos colhidos em fase policial, tanto da vítima Tales quanto da testemunha ocular Daniela, apontam o acusado como autor dos fatos. Ainda que a vítima tenha alterado sua versão em juízo, o depoimento de Daniela permaneceu consistente e corroborado por elementos probatórios.

5. Os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram os relatos prestados em fase policial, reforçando a versão acusatória.

6. A defesa do acusado apresenta inconsistências quanto ao seu relacionamento com a vítima, reforçando a dúvida razoável em favor da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base na preponderância das provas incriminatórias.

2. Para a pronúncia, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando a existência de elementos que indiquem provável autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, caput e § 1º, 414 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do crime de homicídio qualificado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a sentença de pronúncia.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do crime de homicídio qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 13/11/2019, por volta de 15:00h, na Av. Anapolis, nº 171, próximo ao Campo Society, no bairro Barcelona, na Serra/ES, o acusado MARLON, junto a um segundo indivíduo não identificado, com
animus necandi,
efetuou disparos contra a vítima Tales Rony Ramos, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se depreende da denúncia, o acusado e a vítima se conheciam desde o ano de 2014, quando ficaram custodiados no mesmo estabelecimento prisional. Em outubro de 2019, MARLON e a vítima TALES se reaproximaram, quando o acusado pediu abrigo à vítima, que o acolheu em sua residência por alguns dias, oportunidade em que o acusado também solicitou que a vítima guardasse 05 (cinco) munições de calibre 9 mm (nove milímetros), o que foi atendido.

Restou apurado que, apesar da aparente relação amistosa, em certa ocasião, TALES teria se negado a emprestar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a MARLON, fato que despertou no acusado o desejo de lhe ceifar a vida.

Desse modo, consta que, no dia dos fatos, o acusado, de forma dissimulada, combinou um encontro com a vítima, sob o pretexto de receber de volta as munições que estavam na casa de TALES e para que o ofendido lhe desse uma carona até a região de Jacaraípe, Serra/ES.

A vítima, então, foi até o local combinado em seu automóvel, acompanhada de sua esposa, Daniela, de sua filha, e de um amigo de nome Márcio. Ao chegar ao local do encontro, a vítima desembarcou de seu carro e ficou à espera do acusado, que chegou acompanhado de um indivíduo não identificado.

Extrai-se da denúncia que, tão logo se aproximou da vítima, MARLON sacou uma pistola e, à distância aproximada de 2 metros, acionou quatro vezes o gatilho da arma de fogo em direção a vítima, porém, as tentativas de disparos falharam.

Consta, ainda, que, nesse momento, aproveitando-se da falha da arma de fogo, a vítima empreendeu fuga, sendo perseguida pelo acusado que, no entanto, não obteve sucesso em alcançar e atingir a vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 33/36, dos autos digitalizados), pelos Autos de Apreensão (vol. 001, parte 01, pp. 26/27 dos autos digitalizados), pelas imagens das munições juntadas aos autos (vol. 001, parte 01, p. 50) e os prints de WhatsApp (vol. 001, parte 02, pp. 17/19 e vol. 001, parte 03, pp. 1/2).

E, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, no caso, existem suficientes indícios da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos.

Durante a investigação policial, a vítima afirmou veementemente que o acusado fora o autor do crime, narrando com detalhes a dinâmica dos fatos, dizendo que as tentativas de atirar no acusado apenas não lograram êxito pois a arma falhou:

(...) que na data de hoje, o Marlon ligou para o interrogado para que o interrogado levasse Marlon para a casa da mãe dele; que o interrogado foi até o bairro barcelona, próximo ao Campo Society; que a esposa do interrogado, de nome Daniela, e um amigo, de nome Darci foram junto com o interrogado, dentro do carro; que quando chegou no local, Marlon e Augusto se aproximaram do carro; que Marlon indagou o interrogado se o interrogado iria levá-lo na casa de sua mãe; que o interrogado confirmou;
que o interrogado levantou o banco para que Marlon e Augusto entrassem dentro do carro; que neste momento, Marlon sacou uma arma de fogo, e a manobrou; que Marlon apertou o gatilho por três vezes, porém a arma falhou
; que o interrogado correu; que Marlon correu atrás do interrogado; que o interrogado acredita que Marlon tentou atirar mais vezes, porém a arma não funcionou; que o interrogado conheceu Marlon há 06 (seis) anos dentro do presídio, quando ambos estavam presos; que após saírem da prisão, o interrogado e Marlon se reaproximaram; que na semana passada, Marlon ficou alguns dias na casa do interrogado, pois não tinha onde morar; que Marlon foi preso por porte de arma de fogo; que o interrogado já foi preso por roubo; que o interrogado sabia que Marlon tinha uma pistola; que Marlon mostrou a arma para o interrogado; que Marlon deixou 05 (cinco) munições, calibre 9mm, na casa do interrogado; que o interrogado não tem arma de fogo; que o interrogado apenas guardou as munições a fim de fazer um favor para Marlon; que após Marlon sair da casa do interrogado, Marlon começou a ligar muito para o interrogado; que na data de hoje, Marlon ligou para o interrogado e pediu que o interrogado devolvesse as munições; que o interrogado colocou as munições dentro da bolsa da filha de Daniela; que Daniela não sabia das munições; que Daniela tinha ciência de que o interrogado guardava as munições em casa; que, contudo, Daniela não sabia quando o interrogado colocou as munições dentro da bolsa; que afirma que Daniela não tinha ciência de que o interrogado estava carregando as munições, nem que o interrogado tinha intenção de devolvê-las para Marlon na data de hoje; que o interrogado afirma que apesar de saber que Marlon tinha uma arma de fogo, não sabia que ele estava envolvido com outros crimes; que não sabe dizer o motivo pelo qual Marlon tentou atirar contra o interrogado (...)

Ouvida novamente na esfera policial, a vítima reiterou seu primeiro depoimento, afirmando que, ao chegar no local combinado previamente com MARLON, este lhe apontou a arma, acrescentando, ainda, que acredita que o fato ocorreu em razão de ter negado lhe emprestar mil reais:

(...) que o declarante deixou Marlon e sua mãe de nome Rosimeire ficar por três dias em sua casa, no mês de outubro; que passado esses três dias residindo na casa do declarante, Marlon falou que iria morar na casa de sua namorada também no bairro barcelona; que Marlon também pediu para o declarante guardar cinco munições de calibre 9mm; que passaram alguns dias, Marlon pediu para o declarante se encontrar com ele em um campo de
society
, próximo da pracinha no ponto final do bairro barcelona; que Marlon pediu para o declarante levá-lo de carro até a casa nova de sua mãe, em jacaraípe, e também devolver as munições de calibre 9mm; que chegando lá, o declarante desembarcou do seu carro e ficou aguardando Marlon debaixo de uma marquise; que Marlon chegou acompanhado de um homem o qual o declarante não conhece; que Marlon se aproximou e, quando o declarante foi abrir a porta do carro, olhou para trás e não viu Marlon e, ao olhar para a sua esquerda, viu Marlon a uma distância de 2 metros, com uma pistola de cor preta apontada para ele; que em uma reação de defesa o declarante levantou o braço e ouviu Marlon apertar o gatilho quatro vezes, sendo que todas as tentativas de disparo de Marlon contra o declarante falharam, oportunidade em que o declarante teve de correr e se esconder em uma área de mata; que, quando fugia, o declarante olhou para trás e viu Marlon em sua perseguição apontando a arma de fogo; que não ouviu nesse momento Marlon apertando o gatilho da arma de fogo;

que, perguntado sobre a motivação do crime, o declarante respondeu que acredita que o motivo seria que Marlon teria pedido
R
$ 1.000,00 (mil reais) emprestado, sendo que o declarante se recusou dizendo que não tinha essa quantia, e Marlon então teria ficado com raiva
(...)

No entanto, quando interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o ofendido TALES mudou complemente a versão dos fatos, afirmando que, na verdade, nem mesmo conhecia o acusado e dizendo não saber o porquê teria dito que o conhecia durante a investigação:

(...)
que se
passou
muito
tempo
do crime, que se lembra que o nome do rapaz seria Vinicios
; que soube que Vinicios mora em Central Carapina; que depois disso não teve mais ciência de nada; que só sofreu uma tentativa de homicídio;
que não conhece Marlon; que nunca
ouviu falar do acusado; que nunca
foi amigo de Marlon
; que nunca ligou para ele; que ainda é companheiro de Daniela; que Daniela o visita com seus filhos (...) que as munições encontradas eram suas; que já pagou pena por portar as munições; que não sabe por que sua esposa cita o nome de Marlon no processo; que foi autuado em flagrante devido às munições; que pagou o crime ficando 13 dias preso e com o pagamento da fiança; que à época Daniela estava grávida; que foi somente ao DHPP; que não se recorda de ter ido em outra delegacia; que foi inquirido por Sandi Mori como vítima;
que, lido o depoimento do DHPP, não sabe por que o nome de Marlon foi incluído ao processo; que quem realizou a tentativa foi Vinicios
; que Vinicios mora em central carolina; que, de repente, ele e Vinicios brigaram em 2018; que brigaram por causa de mulher; que não conhece Marlon e foi coagido pelo Delegado (...)

Durante a investigação, Daniela, esposa do acusado, testemunha ocular dos fatos, apresentou versão alinhada ao depoimento da vítima prestado em sede policial, apontando MARLON como o autor da tentativa de homicídio:

(...) que um amigo de
Tales
, de nome
Marlon
, ficou três dias na casa da declarante; que a mãe de
Marlon
também ficou na casa da declarante; que o último dia que
Marlon
esteve na casa da declarante foi no último domingo, dia 10/11/2019; que na data de hoje,
Marlon
ligou para
Tales
, por volta de 15h; q
ue
Marlon
pediu que
Tales
fosse até o bairro Barcelona, em Serra/ES, para buscá-lo a fim de levá-lo à casa da mãe de
Marlon
; que a declarante foi junto com
Tales
; que chegando no local,
Tales
desceu do carro, enquanto a declarante e sua filha ficaram dentro do carro;

que
Tales
abriu a porta do carro e destravou o banco para que
Marlon
pudesse entrar dentro do carro, porém, neste momento,
Marlon
sacou uma arma e tentou atirar em
Tales
(...)

Também interrogada em juízo e sob o crivo do contraditório, Daniela confirmou seu primeiro depoimento, acrescentando que, após o ocorrido, MARLON passou a lhe ameaçar, o que impulsionou a testemunha e mudar de sua residência:

(...) que quando Marlon chegou seu esposo entrou dentro do carro abriu a porta e o banco do carona para frente para Marlon entrar; que nisso Marlon sacou uma arma para atirar em seu esposo Que no ocorrido estava no carro com sua filha, menor de idade, grávida; Que nisso Marlon atirou para cima do seu esposo; Que não soube o que aconteceu; Que não saiu nenhuma munição; Que seu esposo correu; Que Marlon correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo; Que depois ele retornou ao carro para tentar me pegar e fazer alguma coisa comigo; Que uma vizinha me ajudou; Que ela me colocou para dentro da casa dela; Que chamou a viatura; Que no carro estava eu, Tales, um amigo dele que já faleceu, minha filha; Que estava grávida; Que eles não tinham problemas anteriores; Que seu marido foi muito amigo do Marlon; Que teve um negócio de tráfico que Marlon e Tales estavam se envolvendo (...)
Que Marlon a ameaçava quando Tales foi preso; Que acabou se mudando por conta das ameaças; Que no processo tem as mensagens dele me ameaçando; Que depois disso ele não foi mais atrás do Tales; Que Marlon acabou sendo preso
(...) Que chegou a ver Marlon com arma; Que era uma pistola preta (...)

Cumpre frisar que a testemunha juntou aos autos prints de
WhatsApp
de conversas, supostamente com o acusado, em que MARLON dizia para a vítima “virar homem” (vol. 001, parte 02, pp. 17/19 e vol. 001, parte 03, pp. 1/2).

Os policiais que atenderam a ocorrência, PM/ES Valdir Herculano Teixeira e PM/ES Carlos Luiz de Souza, quando ouvidos em audiência, relataram se recordar do ocorrido e confirmaram os depoimentos prestados em sede policial.

Neles, as autoridades afirmaram que, no dia dos fatos, conversaram com Daniela e com o ofendido TALES, e que ambos afirmaram que MARLON fora o autor do delito:

(...) que,
chegando no local, entraram em contato com a Sra.
Daniela Costa Neves
, que os relatou que dois indivíduos tentaram com uma arma de fogo contra a vida de seu marido, o Sr.
Tales Rony Ramos
, 30 anos, e que ambos saíram correndo pelas ruas do bairro Barcelona, Serra-ES
; que, no local, foi realizada uma revista na bolsa da criança (filha de Tales Rony e Daniela Costa), e foram encontrados 5 (cinco) cartuchos de munição calibre 9 mm, ponta oca, intactos; que Daniela disse que não sabia das munições e que era para perguntar ao seu marido
Tales Rony
(...);
que, chegando no DPM de Barcelona, entraram em contato com
Tales Rony
, que informou que foi buscar
Marlon Henrique
para ir para sua casa e, quando chegou,
Marlon Henrique
apontou a arma (uma pistola 9 mm) para
Tales Rony
e apertou o gatilho três vezes, porém a arma teria falhado; que, naquele momento,
Tales Rony
teria saído correndo para dentro do mato e os dois acusados foram atrás dele
(...)

O acusado, por sua vez, apresentou uma terceira versão dos fatos, afirmando que conhece a vítima e que era seu amigo, negando, porém, ser o autor dos fatos, ao afirmar que havia perdido o contato com a vítima ao tempo do acontecimento:

(...) Que não é verdadeira a acusação;
Que nunca teve desentendimento com Tales; Que eram amigos
; Que já foi envolvido com o tráfico de drogas; Que teve conhecimento do homicídio quando o Delegado Rodrigo Sandi Mori lhe tirou do presídio;
Que na época que aconteceu o crime já tinha perdido o contato com Tales; Que no momento do crime estava na casa de seus pais; Que pelo que ficou sabendo, nem atiraram nele
; Que Tales havia mandado uma mensagem para um amigo em comum que levaria umas munições para ele; Que chegando lá, não soube o que aconteceu direito; Que quando foram pegar a munição, Tales estava com um outro amigo dele de apelido “Mama”; Que os dois queriam pegar ele (amigo); Que foi ver ele no presídio; Que Tales falou que Augusto tinha ido pegar as munições com ele (...)

Diante dos depoimentos trazidos em sede judicial, entendo que não merece prosperar o pleito de impronúncia do acusado.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
.
Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do recorrente na tentativa de homicídio.

Não ignoro que o acusado negue a prática dos delitos, nem que a vítima tenha modificado o seu depoimento em juízo, no entanto, a testemunha ocular dos fatos apresentou versão verossímil e coesa, em que aponta o acusado como o autor do crime, e os relatos de MARLON e TALES são inconsistentes, já que um afirma que eram amigos, e outro afirma que nem mesmo se conhecem.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.